Tribunal: TJDFT
Processo: 0701615-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0701615-17.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ATANAGILDO BRANDOLT DE BRANDOLT AGRAVADO: JOSE RICARDO DE AVILA PEREIRA DESPACHO Certifique-se o trânsito em julgado e dê-se baixa. Intimem-se. Brasília, 21/08/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR